Tribunal: TJSP
Processo: 0004327-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0004327-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
DAMILTON APARECIDO DA ROCHA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004327-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.836
2
VOTO No 13.836
HABEAS CORPUS no 0004327-90.2020.8.26.8.26.0000
Comarca: ITAPETININGA
Juízo de Origem: Vara das Exec. Criminais 7001958-27.2009.8.26.0602
Impetrante/Paciente: DAMILTON APARECIDO DA ROCHA FERREIRA
DAMILTON APARECIDO DA ROCHA FERREIRA
impetra habeas corpus, onde figura como impetrante e paciente, pleiteando a
progressão ao regime prisional semiaberto. Afirma, em síntese, preencher
os requisitos legais para a obtenção do benefício.
Processado o feito (fls. 10), sem pedido liminar,
juntaram aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora (fls. 14/15).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 20/23).
É O RELATÓRIO.
A ordem não pode ser conhecida.
Consta dos autos que o paciente cumpre uma pena
total de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
por infrações aos artigos 157, §2o, e 155, ambos do Código Penal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004327-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.836
3
término de cumprimento previsto para 08.02.2026 (fls. 14). Consta, ainda,
que o paciente foi beneficiado com o livramento condicional, aos 23.08.2016,
entretanto, diante da prática de novo crime, o referido benefício foi suspenso
e as penas unificadas, sendo estabelecido o regime fechado de prisão, em
decisão proferida no dia 28.08.2019 (fls. 17).
Pretende o impetrante, através do remédio heroico,
a progressão de regime, alegando preencher os requisitos legais.
Todavia, a progressão de regime - bem como
quaisquer conflitos relativos ao processo penal executório - deve ser
analisado pelo Juízo das Execuções, a quem compete decidir a presença de
méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão de regime. Somente
ele tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os
requisitos legais para tais benefícios.
Registre-se que não houve qualquer pedido
formulado em favor do paciente pendente de análise, conforme informações
prestadas pela autoridade coatora às fls. 15.
Ainda, a análise do pedido de concessão da
progressão de regime por esta Relatoria implicaria em inaceitável supressão
de instância.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0004327-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.836
4
a ser sanado na via da ação de habeas corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR